Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715804-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINA J PELLE, LUIS ANTONIO PELLE, ROBERTO PELLE, FLAVIO PELLE, TEREZINHA PELLE ARGENTON, DIVA PELLE RIBEIRO, ALDO PELLE, MANFRED WILHELM PASSOLD, EDITH PASSOLD, DORIS PASSOLD TEREBINTO, INGRID BERTA ANA ERDMANN, MARIA RIBEIRO GONCALVES PAULETTI, MARIA AMELIA PAULETTI FRITZEN, IZABEL PAULETTI REZENDE, LUIZ ANGELO GONCALVES PAULETTI, ABEL ANGELO PAULETTI, VERA LUCIA PASETTO, BERNARDETE PASETTO FARINA, ROSE MARIA PASETTO THOME, SERGIO PASETTO, OLGA LURDES DEITOS SLONGO, JOSE SLONGHO, WALDEMAR SLONGO, MARIA SLONGO CARLESSO, PEDRO SLONGO, WALDOMIRO SLONGO, OLINDA MARIA ZANCANELLI SLONGO, TEREZINHA SLONGO BRAND AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adelina J. Pelle e outros contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0042647-50.2014.8.07.0001), em que o d. juízo a quo condicionou o levantamento de valores à comprovação da abertura do inventário/sobrepartilha (ID 91229732 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduzem os agravantes que integram a lide na condição de herdeiros dos titulares das contas de poupança atingidas pela sentença proferida na ação coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que garantiu o ressarcimento de valores relativos a expurgos inflacionários. Defendem a aplicação do art. 666 do CPC c/c a Lei 6.858/80, de modo a permitir que as quantias sejam recebidas diretamente pelos sucessores, independentemente da realização de inventário ou sobrepartilha, e, ainda, independentemente da remessa das partes ao juízo sucessório, uma vez que os valores a receber são módicos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, a reforma da decisão agravada, deferindo-se o pagamento aos recorrentes nos próprios autos do cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 25748525). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O Código de Processo Civil é claro ao dispor que é necessário inventário dos bens que integram o acervo hereditário deixado pelo de cujus, bem como sua partilha para se firmar qual quinhão pertencerá a cada herdeiro. O Diploma Civil, por sua vez, prevê que os bens que não puderam ser aquinhoados entre os titulares dos direitos hereditários, quando do inventário, deverão ser partilhados em ato posterior, na denominada ação de sobrepartilha ou de partilha adicional. Nesse sentido, confira-se: Art. 1.796. No prazo de trinta dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha. Portanto, somente por meio de procedimento de inventário, com o respectivo levantamento dos bens deixados e a enumeração dos sucessores, e a consequente partilha e atribuição dos quinhões a cada um dos sucessores, acrescido do procedimento judicial da sobrepartilha - se o caso -, é que se poderá expedir alvará de levantamento do crédito atinente ao feito principal de cumprimento de sentença. Com efeito, não cabe ao Juízo responsável pelo cumprimento de sentença discutir o pagamento direto de direitos aos herdeiros, pois essa providência representa matéria própria das ações de inventário e sobrepartilha, além do que se mostra temerário expedir alvará de levantamento de quantias quando não se tem certeza de quem são os herdeiros, quais seus quinhões respectivos, bem como qual o valor do imposto de transmissão causa mortis por eles devidos. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ESPÓLIO. LEVANTAMENTO. HERDEIROS. ABERTURA INVENTÁRIO. NECESSÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerada a condição de comunhão e indivisão do patrimônio hereditário e no interesse dos herdeiros e mesmo de credores, a lei estabeleceu a necessidade do procedimento de inventário e partilha dos bens integrantes daquele acervo, de modo a formalizar a entrega do quinhão devido a cada herdeiro, desfazendo-se o condomínio. 2. A legitimidade dos herdeiros e sucessores para integrarem a lide na condição de exequentes de créditos que caberiam ao extinto, o que está autorizado pelo §1o do art. 778 do CPC, não implica automática autorização para levantamento de valores, ainda que estes tenham surgido após o falecimento do sucedido, pois tal posterioridade do surgimento do bem, o qual constitui, no momento atual, o acervo hereditário do autor da herança, ainda que único e de pequena monta, não dispensa o procedimento legal de inventário ou sobrepartilha, nos termos do art. 669, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1079200, 20160020306596AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: 260-274) (grifo nosso) Ademais, não se aplica ao caso o artigo 666 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n 6.858, de 24 de novembro de 1980”. Isso porque a Lei no 6.858/80 trata dos valores devidos pelos empregadores aos empregados e dos valores das contas individuais de FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidas em vida pelo titular (art. 1o), às restituições de imposto de renda e outros tributos e, quando inexistirem outros bens sujeitos ao inventário, aos saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento até o valor legal (art. 2o). Com efeito, a lei não abrange os casos de créditos judiciais, ainda que decorrentes de correções de depósitos de poupança e de valores inferiores a 500 OTNs. Por oportuno, destaca-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INVIABILIDADE. ARTIGO 666 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. OUTROS BENS A SEREM PARTILHADOS. CRÉDITO JUDICIAL. INVENTÁRIO FINALIZADO. SOBREPARTILHA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 666 do Código de Processo Civil, independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. 2. A Lei no 6.858/80 trata dos valores devidos pelos empregadores aos empregados e dos valores das contas individuais de FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidas em vida pelo titular (art. 1o), às restituições de imposto de renda e outros tributos e, quando inexistirem outros bens sujeitos ao inventário, aos saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento até o valor legal (art. 2o). 3. Ainda que o crédito judicial que se pretenda levantar seja decorrente da atualização plena de reserva de poupança, finalizado o inventário, sob o rito de arrolamento, em que foi homologado o plano de partilha apresentado, do qual não constou a referida importância, o pagamento do valor reclamado demanda realização de sobrepartilha, não bastando simples petição de alvará de levantamento, consoante preceitua o artigo 669, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1138459, 07131337220188070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora